Tribunal: TJES
Processo: 5026245-53.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026245-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR BUTERS BELANGIERI e outros (2)
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026245-53.2023.8.08.0035

Recorrentes:
VICTOR BUTERS BELANGIERI, BIANCA MENDES BATISTA e MONIQUE RAMOS SOARES BELANGIERI

Recorrido:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. NÃO MARCAÇÃO DAS DATAS DISPONIBILIZADAS. CANCELAMENTO FORMALIZADO. INÉRCIA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais proposta por
VICTOR BUTERS BELANGIERI, BIANCA MENDES BATISTA e MONIQUE RAMOS SOARES BELANGIERI
em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

Na inicial, sustentaram os autores que adquiriram pacote promocional com destino a Lisboa, Portugal, contemplando passagens aéreas de ida e volta e oito diárias de hospedagem, pelo valor de R$6.154,20, pago em seis parcelas via boleto bancário. Esclareceram que o pacote pertencia à modalidade “flexível”, na qual o consumidor indica três possíveis datas de viagem e a empresa deve confirmar uma delas ou apresentar novas sugestões. No caso, nenhuma das datas indicadas pelos autores foi aceita, conforme comunicação da própria ré, e, mesmo após mais de dois anos, não houve devolução dos valores pagos. Pediram a restituição do montante despendido e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovado o pagamento do pacote turístico, bem como de que não houve demonstração de violação à esfera moral dos autores.

Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado, reiterando os fatos narrados na inicial e destacando que os comprovantes de pagamento consistem nos próprios e-mails enviados pela empresa ré, com confirmações de quitação das parcelas e orientações para marcação da viagem, evidenciando a relação contratual e o adimplemento. Pugnam pela reforma integral da sentença para condenação da ré à devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita aos autores/recorrentes, uma vez que restou comprovada nos autos a hipossuficiência das partes,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Não há preliminares processuais pendentes de apreciação.

No mérito, assiste razão aos recorrentes.

Os autos estão instruídos com diversos e-mails enviados pela própria ré, confirmando o recebimento de parcelas de 1 a 5 do pacote turístico contratado, no total de R$5.128,50. Tal circunstância comprova a existência da relação contratual e o adimplemento parcial do preço. No que se refere à sexta parcela, o pagamento não restou demonstrado nos autos, de modo que não deverá ser objeto de restituição.

Não há controvérsia quanto à frustração do objeto do contrato: a ré não apresentou opção de viagem em nenhuma das datas indicadas pelos autores e, após o pedido de cancelamento formalizado em julho de 2023, permaneceu inerte, sem realizar qualquer reembolso.

Configurada, assim, clara falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Impõe-se a restituição do valor pago, devidamente corrigido desde cada desembolso.

Diferentemente do que entendeu a sentença, no caso concreto restam preenchidos os requisitos para a caracterização de dano moral.

A relação contratual extrapolou mero inadimplemento: os autores pagaram quase a integralidade de um pacote internacional, tiveram frustrada a realização da viagem, e ainda assim — mesmo após pedido formal de cancelamento — não receberam a devolução dos valores pagos.

A inércia da empresa perdurou por mais de um ano e meio desde a contratação, o que revela comportamento negligente e abusivo, que não pode ser tratado como simples descumprimento contratual.

Trata-se de prestadora de serviço que atua em larga escala, que prometia flexibilidade e praticidade ao consumidor, e que reiteradamente (como se vê em outras demandas) adota conduta semelhante frente a diversos clientes.

Assim, impõe-se o reconhecimento do dano moral, que decorre da ofensa à legítima expectativa, ao tempo útil dos consumidores e ao direito à fruição segura e eficaz do serviço contratado, conforme previsão expressa do art. 6º, VI, do CDC.

Fixo a indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reformar
integralmente a sentença e julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais, a fim de:

1)
Condenar
a parte ré a restituir aos autores o valor de
R$5.128,50 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
, a título de danos materiais, devidamente corrigido
a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

2)
Condenar
a parte ré ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
para cada um dos autores
,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas ou honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)